Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-98.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Município de Bastos. Educadora Infantil. Pretensão ao pagamento de diferenças de vencimentos decorrentes da aplicação incorreta dos reajustes gerais previstos nas Leis Municipais n. 2395/12 e 2501/13. Inadmissibilidade. Município que demonstrou ter reajustado corretamente o vencimento básico da autora, com o pagamento das diferenças correspondentes. Sentença de

Ementa:

SERVIDOR MUNICIPAL. Município de Bastos. Educadora Infantil. Pretensão ao pagamento de diferenças de vencimentos decorrentes da aplicação incorreta dos reajustes gerais previstos nas Leis Municipais n. 2395/12 e 2501/13. Inadmissibilidade. Município que demonstrou ter reajustado corretamente o vencimento básico da autora, com o pagamento das diferenças correspondentes. Sentença de improcedência. Recurso não provido, majorada a verba honorária nos termos expostos.